Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-37.2019.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-37.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 776.555.161-20 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), HYAGO GOMES DA CUNHA - CPF: 064.451.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, proposta por
ENERGISA S.A.
que julgou improcedente a pretensão inicial, juntando extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da justiça gratuita deferida, mantida a suspensão da exigibilidade em face dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Irresignada com a decisão, a apelante alega que, conforme consta da contestação da empresa ré, não houve a confecção do Laudo Técnico do INMETRO, sendo feito somente o TOI e fotos do aparelho, supostamente com irregularidades. Ou seja, não houve a produção de laudo do órgão oficial, para realmente comprovar a ilegalidade no aparelho de energia elétrica da residência da apelante.

Nestes termos defende que fora imputado, de forma unilateral a anormalidade constatada no equipamento; o TOI foi produzido, sem o direito de contraditório.

No tópico seguinte, dos danos morais, explica que a apelada excedeu o limite do seu direito, causando danos extrapatrimoniais e psíquicos a apelante, em decorrência de cobrança abusiva, no valor de R$ 3.658,23, referente a uma revisão do faturamento, oriundo de um procedimento unilateral, bem como negativou o nome da apelante indevidamente.

Ao final requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por
ENERGISA S.A.
que julgou improcedente a pretensão inicial, juntando extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da justiça gratuita deferida, mantida a suspensão da exigibilidade em face dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso, em seu duplo efeito.

Pois bem.

Extraem-se da sentença, as seguintes premissas: Foi elaborado TOI, registros fotográficos para comprovar a irregularidade e a entrega entregou a carta ao cliente; que houve impugnação especifica ao Termo de Ocorrência e Inspeção; que a empresa ré visa recuperação de receita e foi procedido conforme artigo 129 da Res. ANEEL nº 414/10; e restou comprovado, suficientemente, a medição a menor na unidade consumidora.

O recurso não comporta acolhimento.

A constatação da irregularidade foi registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 663743, cujo documento recebeu assinatura da própria apelante. Foi constatada que unidade consumidora, estava desviando uma fase direto da rede de baixa tensão, o que foi ser visto “a olho nu” pelas fotografias trazidas do dia da inspeção (id. 138315562).

Legítimo, portanto, o procedimento administrativo realizado pela ré, no qual restou provada a irregularidade no consumo a menor.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o § 1º do artigo 129, in litteris:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

No caso, o apelante recebeu a “carta ao cliente”, dando ciência da anormalidade e dos meses de recuperação, bem como de que tinha o direito de solicitar esclarecimentos, apresentar recurso administrativo, no prazo de 30 dias, contudo, não exerceu seu direito.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Conforme se vê, a realização de perícia, fica a critério da Concessionária, em casos mais complexos, ou quando há requerimento, o que não foi solicitado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022